Tribunal: TJMT
Processo: 1013613-29.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013613-29.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REALSI ROBERTO CITADELLA - CPF: 531.184.308-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA.

É admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, em razão da apresentação de seguro garantia judicial.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Banco BMG S.A.
contra a decisão que, em
ação declaratória de rito ordinário, de nulidade de procedimento administrativo e imposição de penalidade, com pedido de antecipação de tutela
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que
, “
através dos processos administrativos nºs 0106-009.291-0, 0208-004.596-1, 0108-009.540-3 e 0113.016-281-0
” instaurados pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), foi aplicada sanção consistente em multa administrativa, fixada em R$ 89.333,33: oitenta e nove mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos.

Assevera que “
apresentou depósito judicial, no importe de R$ 89.333,33 (oitenta e nove mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Contudo, diante da incorreção do valor dado à causa, e via de consequência, do valor depositado judicial, em virtude da ausência de correção monetária sobre os valores objeto das sanções pecuniárias, em 23/07/2019, o Banco Agravante requereu a substituição da garantia, apresentando a respectiva apólice de seguro garantia judicial, no importe de R$ 321.705,33 (trezentos e vinte e um mil, setecentos e cinco reais e trinta e três centavos).
”.

Afiança que “
de rigor o reconhecimento da validade da garantia do juízo apresentada
”, pois “
a jurisprudência passou a aceitar o seguro garantia judicial para fins de suspensão da exigibilidade do débito tributário, nos exatos termos do inciso ‘II’, do artigo 9º, da Lei n. 6.830/1980 vigente.
”.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja suspensa a exigibilidade do crédito não tributário, bem como para determinar “
a imediata emissão de certidão positiva com efeito de negativa com relação aos débitos lançados junto à dívida ativa
”.

Deferida a antecipação de tutela recursal (Id. 17577493).

Contrarrazões (Id. 25203977).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 26393956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...]
Analisando os argumentos despendidos pelo requerente, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência.

Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos nesse momento de análise perfuntória.

Isto posto, e com base nas alegações acima tecidas, não estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o provimento antecipatório vindicado para o fim de suspender a exigibilidade das CDA’s nº 20131937, 201512849, 201512701, 20153870, 201812532, 201512930, e 201512791, e determino que se expeça o competente Alvará Judicial para levantamento na forma solicitada no id nº 21996335, observando-se o Sr. Gestor Judiciário as regras para levantamento de depósito judicial contidas na portaria nº 5009/2012 – Pres TJMT.

Providencie-se a citação e intimação do requerido, para querendo, apresentar a sua defesa no prazo legal.

Intime e cumpra-se. [...]. (Id. 15088462, fls. 6).

Pontuo, de início, que quanto à Certidão de Dívida Ativa nº 2016830 (Id. 15088460, fls. 8), o agravante não poderia ingressar em juízo com
ação declaratória de rito ordinário, de nulidade de procedimento administrativo e imposição de penalidade, com pedido de antecipação de tutela
, porquanto opôs embargos à execução fiscal (Processo Judicial Eletrônico nº 1023583-95.2017.8.11.0041, Primeira Instância) em momento anterior ao ajuizamento daquela com idêntica pretensão:
“
Ocorre litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre os embargos à execução e a ação anulatória/revisional de débito fiscal
” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 477206/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de abril de 2014).

Por outro lado, em relação às demais Certidões de Dívida Ativa n
os
20111082, 20108266 e 201410752
, s
egundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é direito do contribuinte o oferecimento de seguro garantia com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito não tributário.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO
. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA.
É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO
DA FIANÇA BANCÁRIA E
DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO
(ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2º. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9º., § 3º. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.

1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.

2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.

3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).

4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4º. da LINDB.

5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2º. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9º. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.

6.
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2º. do Código Fux e o art. 9º., § 3º. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro
.

7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada

8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.

9. Recurso Especial da ANTT desprovido.

(STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019). [sem negrito no original]

No seguro garantia, apólice nº 017412019000107750002280, registrada na Superintendência de Seguros Privados, emitida por BMG Seguros S.A., empresa de seguros regular perante a referida Superintendência, com data de validade de dois (2) anos a contar de 12 de julho de 2019, consta o limite máximo de garantia o valor de R$ 321.705,33: trezentos e vinte um mil setecentos e cinco reais e trinta e três centavos (Id’s. 15088460, fls. 13/27, 17235963, 17235969).

Dessa forma, presente caução idôneo com valor suficiente à garantia do juízo, admissível é a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, entretanto tão somente em relação
às Certidões de Dívida Ativa n
os
20111082, 20108266 e 201410752.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para deferir parcialmente a tutela provisória de urgência e determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário
em relação
às Certidões de Dívida Ativa n
os
20111082, 20108266 e 201410752
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020